Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. MERO INCIDENTE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PROTELATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Impositivo não se confundir a impugnação ao cumprimento de sentença com a impugnação à penhora, que possui natureza de incidente processual e para o qual não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na decisão que a resolve. Precedentes.
2. Se os embargos de declaração visavam questionar omissão existente na decisão que fixou honorários advocatícios em sede de impugnação à penhora, não podem ser considerados protelatórios e, via de consequência, não há cabimento para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.